Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-50.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Homicídio tentado e homicídio qualificado pelo motivo fútil tentado. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadora.

1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.

2 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, sobretudo pelo depoimento das vítimas, das testemunhas e laudo de exame de corpo de delito de lesões corporais, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

3 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.

4 - Recurso em sentido estrito não provido.